Tribunal: CARF
Processo: 10880.953413/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953413/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.067 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JHSF INCORPORACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/10/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.065, de 22 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10880.953409/2010-04, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953413/2010-64
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.067 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953413/2010-64

Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a pagamento indevido ou
maior de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração
retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no
valor dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e
certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, adiciona preliminar, em que contesta o fato de
o direito creditório ter sido negado, por ausência de provas, sem, contudo, ter sido dada
oportunidade de apresentá-las, e junta documentos para comprovar a legitimidade do crédito.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da não homologação da compensação (PER/DCOMP, fls. 05 a 09), porque, de
acordo com os registros da RFB, o crédito (COFINS do PA julho de 2005, pago em
15/08/05) foi originado por DARF integralmente vinculado a débito confessado.
Em primeira instância, alegou que retificou a DCTF, para alterar o valor devido da
COFINS de julho de 2005 de R$ 630.839,96 para R$ 627.750,03, com o que estaria
comprovado que dispunha do crédito de R$ 2.852,47 indicado no PER/DCOMP.
Com efeito, o PER/DCOMP (fls. 05 a 09) foi transmitido em 31/01/07, o Despacho
Decisório (fl. 01) foi emitido em 05/10/10 e a retificação da DCTF (fl. 16) ocorreu em
28/10/10.
A DRJ não acatou o crédito, por falta de apresentação de documentos que
comprovassem a origem do crédito, notadamente Livros Diário e Razão e documentos
que lhes dão sustentação, não se mostrando suficiente a retificação da DCTF.
Fundamentou a decisão no art. 170 do CTN.
E destacou que o ônus de comprovar a legitimidade do crédito é do contribuinte, com
base no art. 15 e inciso III e § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 333 do Antigo
CPC (art. 373 do Novo CPC).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.067 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953413/2010-64

Em segunda instância, alega que o cerne da questão não foi analisado pela DRJ, que
negou-lhe o direito, em razão da falta de provas e não lhe proveu da oportunidade de
apresentá-las. E que adotou como fundamento o fenômeno da preclusão processual.
E que tal postura viola os Princípios da Eficiência e da Legalidade e que a manutenção
da decisão recorrida afronta o Princípio da Isonomia Tributária, pois lhe são negados
direitos à disposição dos demais contribuintes.
Reitera que o crédito existe, podendo ser confirmado por meio da retificação da DCTF e
dos documentos que encaminhou juntamente com o recurso voluntário, quais sejam:
a)
cópias da DIPJ de 2005, comprovando que estava submetida ao lucro
presumido, pelo que apurou e pagou o PIS e a COFINS sob o regime
cumulativo;
b)
comprovantes de pagamento da COFINS;
c)
cópia do razão da conta COFINS a recolher, em que constam os
lançamentos do correto valor devido e os pagamentos; e
d)
demonstrativo da base de cálculo da COFINS de julho de 2005, em que
apura o correto valor devido, compara-o com o pago e chega ao crédito indicado
no PER/DCOMP.
Cita dois precedentes judiciais, em que foi admitida a compensação, em situações em
que foram necessárias retificações dos PER/DCOMP e DCTF incialmente apresentados.
Por fim, aduz que a DRJ, apesar de admitir que a DCTF foi retificada, de “forma velada
e imprecisa” e “por circunstâncias alheias ao conhecimento da recorrente”, decidiu por
indeferir o pleito.
Não assiste razão à recorrente.
Segundo a recorrente, a DRJ teria negado o direito ao crédito, por falta de
documentação suporte, porém não teria lhe dado oportunidade de apresentá-lo.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 dispõe que
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(..)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n°
8.748, de 1993)
(. . .)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n°9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
(. . .)” (g.n.)
Assim, não cabe à DRJ oportunizar ou não a apresentação de provas.
É sim dever da recorrente apresentá-las, para fundamentar seus argumentos, e já na
primeira instância, sob pena de precluir o direito de fazê-lo em segunda instância.
Ademais, a decisão recorrida reconheceu que a DCTF original foi retificada. Contudo,
julgou que não era suficiente para a comprovação da legitimidade do crédito. Para tanto,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.067 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953413/2010-64

teria de ter apresentado os livros contábeis e a correspondente documentação suporte. E
apresentou como fundamentação legal o art. 170 do CTN, que dispõe sobre a
necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito, para que se possa efetivar
a compensação.
E destacou ainda que o contribuinte tem o ônus de apresentar as provas, nos termos do
art. 15 e inciso III e § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 333 do Antigo CPC
(art. 373 do Novo CPC).
Portanto, considero absolutamente hígida a decisão de primeira instância.
Quanto ao mérito da questão, ratifico a decisão recorrida.
Para a comprovação do crédito, teria de ter apresentado o balancete do mês de julho de
2005, devidamente conciliado com a base de cálculo da COFINS que foi carreada aos
autos.
Sem a apresentação da correspondência da base tributável com a escrituração contábil,
não é possível obter o reconhecimento do crédito.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital